Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-11.2023.8.11.0039
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001440-11.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JACILDA APARECIDA DE QUEIROZ - CPF: 523.391.301-15 (APELANTE), LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - CPF: 073.510.936-28 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). nulidade do contrato reconhecida na origem. pretensão indenizatória por dano moral. inexistência de prova de abalo extra-patrimonial.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Restituição e Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com eficácia
ex tunc
, converteu o mútuo consignado simples, e determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, corrigidos. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante busca a reforma da sentença quanto ao ponto da indenização.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação viciada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com posterior reconhecimento judicial de nulidade e conversão em empréstimo consignado, autoriza a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral.

iii. razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, não sendo presumida em hipóteses de inadimplemento contratual ou contratação viciada.

4. A falta de informações claras e a surpresa com os descontos, embora revelem falha na prestação do serviço, não demonstram, por si, a ocorrência de abalo moral relevante passível de reparação.

5. Não se evidenciam nos autos provas de sofrimento psíquico, humilhação pública ou prejuízo à dignidade da Apelante que ultrapassem os limites do mero dissabor cotidiano.

6. A vulnerabilidade da parte, ainda que idosa e pensionista, não autoriza, por si só, a presunção de dano moral.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade de contrato de cartão RMC e sua conversão em mútuo simples não geram, automaticamente, direito à indenização moral, salvo demonstração concreta de repercussões extrapatrimoniais.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por vício de consentimento, não enseja, por si só, reparação por dano moral, mas exige demonstração concreta de violação à esfera da personalidade. 2. A vulnerabilidade contratual e o superendividamento não autorizam a presunção de abalo moral sem prova de repercussão extrapatrimonial relevante. 3. A reparação por dano moral exige prova de sofrimento, humilhação ou aflição que extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano.”

___________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJMS, Apelação Cível 0843380-95.2021.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 17.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1001440-11.2023.8.11.0039

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jacilda Aparecida de Queiroz
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral movida em face de
Banco BMG S.A.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com eficácia
ex tunc
, e converteu em contrato de empréstimo consignado simples. Determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta ter demonstrado o abalo à sua dignidade, à sua tranquilidade financeira e à sua subsistência, ocasionado por descontos contínuos e inesperados em benefício previdenciário de valor modesto, decorrentes de contratação viciada por ausência de consentimento válido.

Ressalta que, além da natureza abusiva do contrato, a falta de informação adequada e a surpresa com os descontos configuram sofrimento relevante, não sendo mero aborrecimento cotidiano.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença no ponto debatido.

Contrarrazões no Id. 15214941.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Jacilda Aparecida de Queiroz
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral em desfavor do
Banco BMG S.A.

A Autora, pensionista do INSS e pessoa de pouca instrução, alegou que em 04/02/2017 procurou o Requerido com o objetivo de contratar empréstimo consignado, a ser descontado diretamente de seu benefício previdenciário.

Afirmou ter sido ludibriada pelo Banco, que, em vez de formalizar o empréstimo pretendido, celebrou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), no valor de R$ 1.574,00 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais), operação que ela desconhecia.

Desde então, vem sofrendo descontos mensais de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em seu benefício, já tendo
pago
R$ 3.794,85 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavo), sem previsão de quitação, o que caracteriza dívida eterna e abusiva.

Alegou que nunca recebeu faturas, tampouco foi informada sobre a natureza da contratação, sendo induzida a erro pelo Banco, que se aproveitou de sua vulnerabilidade.

Sustenta que houve vício de consentimento, falta de informação, venda casada e abusividade contratual, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

Acentuou estar superendividada, com prejuízo à sua subsistência, uma vez que os descontos reduziram sua renda a menos de um salário-mínimo, comprometendo despesas básicas, o que enseja reparação pelos danos morais sofridos e restituição dos valores pagos indevidamente.

Com esses argumentos, pugnou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 11136374; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 7.589,70) e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após devida instrução processual, o Juiz concluiu pela parcial procedência dos pedidos, declarou a nulidade absoluta do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com eficácia
ex tunc
, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado simples. Determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, além de reconhecer a ausência de danos morais indenizáveis.

Neste Recurso de Apelação Cível,
Jacilda Aparecida de Queiroz
alega ter demonstrado o abalo à sua dignidade, à sua tranquilidade financeira e à sua subsistência, ocasionado por descontos contínuos e inesperados em benefício previdenciário de valor modesto, decorrentes de contratação viciada por ausência de consentimento válido.

Ressalta que, além da natureza abusiva do contrato, a falta de informação adequada e a surpresa com os descontos configuram sofrimento relevante, não sendo mero aborrecimento cotidiano.

Pugna, portanto, pela reforma da sentença no ponto debatido.

Pelo que se observa, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável, decorrente da contratação não informada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), já declarada nula na instância singular.

A despeito da nulidade do contrato por vício de consentimento, fato que ensejou a conversão da avença em mútuo simples e a consequente devolução dos valores pagos a maior, imperioso analisar se o episódio é apto a configurar violação à esfera extrapatrimonial da Recorrente.

É cediço que o instituto do dano moral tem por escopo tutelar os direitos da personalidade, exigindo, para sua configuração, a demonstração de violação significativa a atributos essenciais da pessoa humana, tais como honra, imagem, dignidade e integridade psíquica.

Assim, o mero inadimplemento contratual ou a celebração de negócio jurídico inválido, por si sós, não geram, automaticamente, direito à reparação extrapatrimonial.

No caso concreto, embora a parte Recorrente afirme ter sido surpreendida com descontos mensais decorrentes de contratação viciada, não trouxe aos autos elementos objetivos que demonstrem situação excepcional de aflição, sofrimento ou humilhação pública, capazes de afetar sua dignidade em grau que transcenda os limites do mero dissabor cotidiano.

O fato de ser pessoa idosa e pensionista do INSS não autoriza, por si só, a presunção do abalo moral. Ainda que se reconheça a existência de vulnerabilidade contratual e a inadequação do modelo de cartão RMC para a finalidade buscada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a configuração do dano moral exige demonstração concreta da repercussão danosa no plano extrapatrimonial.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio,
não há dano moral
ou repetição de indébito caso as instâncias ordinárias tenham limitado os descontos. 2 . Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1662754 DF 2020/0032835-9, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Não se ignora a gravidade das práticas bancárias abusivas frequentemente denunciadas por consumidores em situação análoga à da apelante. Todavia, a prestação jurisdicional deve observar os limites da prova constante dos autos, vedada a concessão de indenização por presunção ou com base em juízos genéricos de probabilidade.

Neste feito, não se evidenciam elementos idôneos a comprovar abalo psíquico relevante, tampouco situação vexatória ou humilhante decorrente da conduta da instituição financeira.

O prejuízo experimentado pela Apelante é de natureza eminentemente patrimonial, e já foi adequadamente reconhecido e reparado pela restituição judicialmente determinada.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 01. É possível a conversão do contrato de empréstimo da modalidade cartão de crédito (RMC) para o contrato de empréstimo consignado comum. 02. É legal a estipulação da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que pactuada.
02. A conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado não é suficiente para caracterizar direito à compensação por dano moral.
Recursos não providos. (TJ-MS - Apelação Cível: 0843380-95.2021.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 17/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023).

Portanto, ausente prova de violação à esfera da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, por ausência de condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025